Tribunal: TJPA
Processo: 0020896-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020896-19.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLAME TIAGO HAGE GOMES, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., REAL METAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA

APELADO: JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLAME TIAGO HAGE GOMES, REAL METAIS E SERVICOS TECNICOS LTDA, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RETENÇÃO CONTRATUAL DE 5%. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOLHIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando as rés ao pagamento de R$ 93.160,53 em favor da empresa autora, referentes a serviços prestados, rejeitando os pedidos indenizatórios. Em decisão integrativa de embargos de declaração, o Juízo de origem alterou a distribuição da sucumbência, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a soma dos valores pleiteados na inicial e não reconhecidos na sentença.

Os autores apelaram requerendo a concessão da gratuidade da justiça e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. As rés, por sua vez, apelaram sustentando ausência de comprovação dos serviços, abandono das obras, equívoco na soma da retenção contratual de 5% ao valor das notas fiscais e necessidade de dedução de retenções tributárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os autores fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se o inadimplemento contratual reconhecido nos autos configura dano moral indenizável; (iii) saber se há prova suficiente da prestação dos serviços que fundamentaram a condenação; e (iv) saber se devem ser abatidos do valor da condenação a retenção contratual de 5% e as retenções tributárias invocadas pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser deferida aos autores, diante da presunção relativa de hipossuficiência das pessoas naturais, não infirmada por prova em sentido contrário, e da demonstração de ausência de capacidade econômica atual da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional apta a violar direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A prestação dos serviços foi suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, notadamente contratos, notas fiscais, pagamentos parciais e prova testemunhal, não havendo elementos capazes de afastar integralmente o crédito reconhecido na sentença.

A retenção contratual de 5% não deveria ter sido somada ao valor das notas fiscais, pois constitui parcela a ser deduzida do montante devido. Assim, impõe-se a correção do cálculo para excluir o valor de R$ 17.803,60, reduzindo-se a condenação de R$ 93.160,53 para R$ 75.356,93.

As retenções tributárias relativas a INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e ISS não podem ser abatidas da condenação, pois a tese não foi deduzida oportunamente em contestação, configurando inovação recursal. Além disso, as rés não comprovaram o efetivo recolhimento dos tributos, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo vedado admitir abatimento sem prova do pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

A distribuição da sucumbência fixada na decisão integrativa dos embargos de declaração deve ser mantida, pois não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade da justiça. Recurso das rés parcialmente provido apenas para excluir da condenação o valor indevidamente acrescido a título de retenção contratual de 5%, reduzindo-se a condenação para R$ 75.356,93.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 2. A retenção contratual de 5% não deve ser somada ao valor das notas fiscais. 3. A pretensão de abatimento de retenções tributárias não suscitada na contestação configura inovação recursal. 4. A dedução de tributos do valor da condenação exige prova do efetivo recolhimento, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, 336, 373, II, e 1.013; CC, arts. 186, 927 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0020896-19.2013.8.14.0301; Apelantes/Apelados: REAL METAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, JOSIMAR PEREIRA GOMES, WILLAME TIAGO HAGE GOMES, GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para conceder aos autores os benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao recurso das rés, reduzir a condenação para R$ 75.356,93, mantida a sentença nos demais termos, inclusive quanto à distribuição da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade deferida, na conformidade do relatório e voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 recursos de apelação, um

interposto por REAL METAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, JOSIMAR PEREIRA GOMES e WILLAME TIAGO HAGE GOMES, e o outro por GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos primeiros em face da segunda.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 93.160,53, referentes a serviços prestados pela primeira autora, rejeitando os pedidos de danos materiais e morais.

Inicialmente, a ré fora condenada ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Contudo, em decisão de embargos de declaração de id 15504448, o Juízo acolheu a insurgência da GAFISA para reconhecer que a requerida decaiu de parte mínima dos pedidos, modificando a sucumbência para condenar os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a soma dos valores pleiteados na exordial e não reconhecidos na sentença.

Em suas razões recursais de id 15504449, os autores sustentam, em síntese:

(i) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, alegando que as custas e honorários perfazem valor incompatível com a renda dos apelantes pessoas físicas, além de afirmarem que a empresa REAL METAIS se encontra extinta;

(ii) a existência de dano moral decorrente dos sucessivos atrasos de pagamento, paralisações de obras, ausência de repasse financeiro e fornecimento de materiais pela GAFISA, com repercussão na imagem empresarial e abalo psicológico dos sócios;

(iii) que a prova testemunhal teria demonstrado tumultos, protestos, atraso no pagamento de funcionários e bloqueio de vias; e

(iv) requerem, ao final, a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A GAFISA apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso dos autores por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e, no mérito, pela manutenção da sentença quanto à improcedência dos danos morais, sustentando que mero inadimplemento contratual não gera reparação extrapatrimonial e que os encargos trabalhistas dos empregados da REAL METAIS eram de responsabilidade da contratada.

Por sua vez, a GAFISA, em apelação de id 15504453, requer a reforma parcial da sentença, sustentando:

(i) que a autora REAL METAIS não comprovou adequadamente a prestação dos serviços, pois não teria juntado as medições contratuais necessárias à exigibilidade dos valores;

(ii) que houve abandono das obras e execução falha pela contratada;

(iii) que a sentença incorreu em equívoco ao somar a retenção contratual de 5% ao valor das notas fiscais, quando tal percentual deveria ser deduzido;

(iv) que também deveriam incidir as retenções de INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e ISS, previstas contratualmente e nas próprias notas fiscais; e (v) que, subsidiariamente, eventual crédito da REAL METAIS deveria ser limitado a R$ 10.795,77.

Em contrarrazões ao recurso da GAFISA, os autores defendem a manutenção da condenação, afirmando que a prestação dos serviços foi comprovada por notas fiscais, documentos e prova testemunhal, que não houve abandono das obras e que a tese relativa às retenções configuraria inovação recursal ou, de todo modo, dependeria de prova específica de recolhimento.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise das seguintes questões: (i) concessão da gratuidade da justiça pleiteada pelos autores; (ii) existência de dano moral indenizável decorrente da relação contratual entre as partes; (iii) manutenção ou reforma da condenação imposta à GAFISA referente ao pagamento de valores por serviços prestados pela empresa autora; e (iv) análise da alegação da ré quanto à incidência de retenções contratuais e tributárias sobre os valores reconhecidos na sentença.

1. Da gratuidade da justiça

Os autores postulam a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando incapacidade financeira para suportar o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados na origem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ademais, dispõe o art. 99, §3º, do CPC:

Art. 99, §3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso concreto, os autores pessoas físicas apresentaram suas declarações de imposto de renda, com rendimentos mensais inferiores a R$ 4.000,00, além da comprovação da extinção ou inatividade da pessoa jurídica REAL METAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

Não há nos autos elementos aptos a infirmar, de plano, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelas pessoas naturais, motivo pelo qual se revela cabível o deferimento do benefício.

Quanto à pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula 481 do STJ, que dispõe:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Considerando a alegação de encerramento das atividades empresariais e a inexistência de elementos que indiquem capacidade econômica atual da empresa autora, reputo possível o deferimento do benefício também à pessoa jurídica.

Assim, afasto a preliminar de deserção suscitada pela GAFISA e defiro aos autores os benefícios da gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

2. Do recurso dos autores – inexistência de dano moral

Os autores sustentam que os atrasos de pagamento e a alegada falta de fornecimento de materiais por parte da GAFISA teriam causado graves prejuízos operacionais, paralisação de obras, protestos de trabalhadores e abalo à imagem empresarial, circunstâncias que, segundo afirmam, configurariam dano moral indenizável.

A pretensão não merece prosperar.

A responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia estabelecida entre as partes decorre de relação contratual de natureza empresarial, envolvendo a execução de serviços de construção civil.

Embora tenha sido reconhecida na sentença a existência de saldo contratual em favor da empresa autora, tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência nacional é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral, salvo quando demonstrada circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade.

No presente caso, os elementos constantes dos autos revelam apenas desdobramentos econômicos decorrentes da controvérsia contratual, tais como dificuldades financeiras e eventuais paralisações de obra, circunstâncias que se inserem no âmbito dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Não há prova concreta de que a conduta da ré tenha violado direitos da personalidade dos autores ou provocado lesão extrapatrimonial autônoma.

Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3. Do recurso da GAFISA – existência da relação contratual e comprovação dos serviços

A GAFISA sustenta que a empresa autora não teria comprovado adequadamente a prestação dos serviços, afirmando que não foram juntadas as medições contratuais necessárias à comprovação do crédito e que teria havido abandono da obra.

Entretanto, a tese não se sustenta.

A própria contestação apresentada pela ré reconhece a existência de relação contratual entre as partes para execução de serviços de construção civil, circunstância corroborada pelos contratos juntados aos autos.

Além disso, a sentença baseou-se em conjunto probatório consistente, composto por contratos firmados entre as partes, notas fiscais emitidas pela empresa autora, comprovantes de pagamentos parciais efetuados pela ré e prova testemunhal produzida em audiência.

Tais elementos demonstram a efetiva prestação dos serviços e a existência de pagamentos parciais, circunstância que, por si só, evidencia a execução contratual.

Portanto, não há elementos suficientes para afastar integralmente o crédito reconhecido em favor da autora.

4. Da retenção contratual de 5%

No tocante à retenção contratual de 5%, assiste razão parcial à apelante.

A sentença considerou que as notas fiscais apresentadas pela autora totalizavam R$ 356.071,95 e, a esse montante, somou o percentual de 5% relativo à retenção contratual, alcançando o valor de R$ 373.875,54.

Entretanto, tal procedimento não se revela juridicamente adequado.

A retenção contratual constitui parcela que deve ser deduzida do valor devido, e não acrescida ao montante faturado.

Assim, a soma do percentual de retenção ao valor das notas fiscais caracteriza equívoco aritmético na apuração do quantum devido, impondo-se a correção do cálculo.

Desse modo, deve ser reconhecido o erro material na metodologia utilizada pela sentença, procedendo-se à correção do cálculo mediante a retirada do acréscimo de 5% de retenção contratual, conforme previsto no instrumento contratual.

5. Das retenções tributárias (INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e ISS)

Não procede a pretensão da GAFISA quanto à dedução de tributos incidentes sobre as notas fiscais, pelos fundamentos a seguir expostos.

A análise dos autos revela que a tese relativa à dedução de tributos não foi suscitada na contestação, tendo sido apresentada apenas em sede de apelação.

Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa.

Assim, a apresentação de nova tese defensiva apenas em sede recursal caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por violação ao princípio da estabilização da demanda e ao contraditório.

Ainda que assim não fosse, a pretensão deduzida pela ré esbarraria em outro óbice relevante: a ausência de prova do efetivo recolhimento dos tributos cuja dedução pretende realizar.

Nos termos do art. 373, II, do CPC:

Art. 373, II. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A alegação de retenção ou recolhimento tributário constitui fato modificativo do direito de crédito da autora, razão pela qual incumbia à ré demonstrar documentalmente a efetiva retenção e pagamento dos tributos indicados.

Contudo, não há nos autos prova de que tais valores tenham sido efetivamente recolhidos aos cofres públicos, limitando-se a apelante a apresentar cálculo unilateral sem a correspondente comprovação documental.

Admitir a dedução pretendida pela ré, sem prova do recolhimento tributário, implicaria em situação juridicamente inadmissível. Isso porque a GAFISA não pagaria integralmente o valor devido à prestadora de serviços e tampouco demonstraria ter recolhido os tributos ao Fisco.

Tal circunstância configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido.

Nesse contexto, admitir a dedução de tributos sem comprovação do recolhimento implicaria transferência indevida do ônus financeiro à parte autora.

6. Da sucumbência

A distribuição da sucumbência foi fixada pelo Juízo de origem em decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração. Todavia, observa-se que a matéria não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais apresentadas pelas partes.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Dessa forma, não tendo havido devolução específica da matéria relativa à sucumbência, não cabe a esta instância revisora promover sua rediscussão de ofício, sob pena de extrapolação dos limites do efeito devolutivo do recurso.

Assim, mantém-se a distribuição da sucumbência tal como fixada na decisão recorrida, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça ora deferida aos autores.

Ante o exposto, voto no sentido de:

(i) CONHECER do recurso interposto por REAL METAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, JOSIMAR PEREIRA GOMES e WILLAME TIAGO HAGE GOMES e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça, mantendo-se, no mais, a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais;

(ii) CONHECER do recurso interposto por GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para afastar da condenação à retenção contratual de 5%, a qual foi indevidamente acrescida ao valor das notas fiscais.

Reconhece-se, portanto, que o montante de R$ 17.803,60, correspondente à retenção contratual de 5%, não deveria ter sido somado ao valor das notas fiscais, razão pela qual deve ser excluído da condenação.

Em consequência, reforma-se parcialmente a sentença para reduzir o valor da condenação imposta às rés de R$ 93.160,53 para R$ 75.356,93, mantidos os critérios de atualização fixados na origem.

(iii) rejeitar as demais pretensões recursais da GAFISA relativas à dedução de tributos (INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e ISS), por configurarem inovação recursal, ausência de comprovação do recolhimento e risco de enriquecimento sem causa, conforme fundamentação acima exposta;

(iv) manter, quanto ao mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à distribuição da sucumbência fixada na decisão integrativa dos embargos de declaração, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça ora deferida aos autores.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026